Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Processo : 0712871-49.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Clino Benedito Bento Júnior, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 22/03/2023, por ter, em tese, praticado crime de furto qualificado, atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, desobediência e associação criminosa. Aduz, no entanto, que o paciente não participou dos crimes que lhe são imputados, “o que infelizmente houve foi que o mesmo vendeu um veículo de sua propriedade que foi usado no dia dos fatos e também, por ser mecânico, foi acionado para arrumar o veículo que estava com defeitos em um posto de gasolina, mas o mesmo não tinha ciência que tal veículo estava sendo usado na pratica de um furto”. Narra que, de acordo com os últimos andamentos processuais, o acusado foi denunciado e teve negado seu pedido de revogação da prisão injustamente, pois não participou dos fatos e isso será provado no curso do processo. Salienta que o paciente “se compromete a responder todos os atos processuais [...] a que for chamado com a devida prudência e responsabilidade, não necessitando de ficar mantido preso e tão pouco perder seu emprego em Brasília”. Diz que a prisão preventiva foi decretada com base na aplicação da lei penal, bem como na garantia da ordem pública, “mas o que houve infelizmente foi à falta de conhecimento dos fatos”, uma vez que o acusado “não tinha conhecimento do crime e tão pouco teve participação no andamento”. Considera que, neste momento, “já esclarecidos nos autos e provada a sua inocência e que o mesmo tem trabalho certo, endereço fixo e não oferece risco para se evadir de Brasília, com localização certa e concreta, onde o mesmo trabalha há mais de ano, pode este juízo ter a certeza de que o mesmo responderá a todos os atos processuais a que for chamado, não justificando a manutenção de sua prisão, sendo prudente a sua revogação da prisão temporária em caráter liminar”. Declara que não estão presentes os denominados pressupostos proibitórios (fumus commisi delicti) e cautelares (periculum libertatis), pois o paciente “não oferece risco a instrução criminal, não oferece risco a sociedade, e não oferece risco a garantia da ordem pública, pois é uma pessoa trabalhadora e pai de família no Distrito Federal”. Ressalta que a Lei 12.403/2011 trouxe novas disposições processuais sobre a prisão, introduzindo no Código de Processo Penal as medidas cautelares alternativas à prisão, “a fim de se atingir a mesma finalidade da prisão preventiva, entretanto, com um grau de lesividade menor ao acusado”. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a revogação da ordem de prisão, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e/ou a aplicação de monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) No caso dos autos, inicialmente, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de documentos suficientes para a exata compreensão do iter processual que culminou na prisão em flagrante e, por fim, no decreto da prisão preventiva do paciente. De outro lado, mediante consulta ao PJe de 1a instância, aos autos da ação penal de referência (processo n. 0701705-75.2023.8.07.0014), verifico, em uma análise perfunctória, que o paciente, juntamente com mais 4 (quatro) réus, foram indiciados “nas penas dos artigos 155, §4, IV, artigo 266, caput e artigo 288, caput, todos do Código Penal, considerando que em data que não se pode precisar, mas pelo menos desde o dia 01/03/2023, os indiciados, de maneira livre, voluntária e consciente, se associaram para o fim específico de cometer furtos qualificados, especificamente, o de cabos/fios de cobre”, conduta que teria se repetido em mais de uma vez. Consta que, no curso das investigações policiais, foi pedido prisão preventiva dos réus, decretada nos autos do processo n. 0701761-11.2023.8.07.0014, notadamente com fim de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista os indícios até então colhidos apontando os réus, entre os quais, o aqui paciente, como coautores e/ou partícipes dos crimes cometidos, entre os dias 1o e 2 de março de 2023, na estação de transmissão da operadora OI, no Guará/DF. Confira-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 45476742): [...] A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em consonância com o artigo 313, inciso I, do CPP, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em análise, imputa-se aos representados a prática dos supostos crimes de furto qualificado, de interrupção de serviço de telefonia/internet e de associação criminosa tipificados respectivamente no artigo 155, § 4o, inciso IV, artigo 265 e artigo 288, todos do Código Penal, cujas penas máximas somadas atingem 16 (dezesseis) anos de reclusão. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos representados antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, os indícios até aqui colhidos apontam DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JADSON PEREIRA NOVAES e PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA como coautores e/ou partícipes dos crimes cometidos, entre os dias 1o e 2 de março de 2023, na estação de transmissão da operadora OI, no Guará/DF, inclusive consoante prova testemunhal. O coautor do delito, Judson, ao fornecer informações sobre o bando criminoso (ID 151447421) detalhou e reconheceu a participação dos três representados (Dorivaldo, Jadson e Paulo) na empreitada criminosa. Paulo inclusive só não foi preso em flagrante com Judson porque conseguiu se evadir do local. Há que se ressaltar a gravidade concreta dos delitos, pois os crimes cometidos atentaram diretamente contra a segurança de serviço de utilidade pública, privando a população do serviço, danificando equipamentos e certamente causaram prejuízos à concessionária do serviço público. No caso em tela não se trata de simples furto de “fios de cobre”, mas de ação coordenada de grupo criminoso que pratica subtrações de grande volume de cabos revestidos de cobre que tem causado inúmeros transtornos à sociedade do Distrito Federal. Lamentavelmente, não têm sido raros os episódios de interrupção de serviços públicos essenciais causados pelo furto desses materiais. Aliás, a paralisação do metrô na Capital Federal no início do mês corrente foi só um triste exemplo das consequências extremamente danosas à sociedade, provenientes de crimes desta espécie. Com efeito, os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal, na medida em que restou evidenciada a periculosidade exacerbada dos autuados e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa que, conforme afirmou o integrante Judson, ao fornecer informações sobre o funcionamento do bando criminoso (ID 151447421), demonstram a reiteração da atividade criminosa. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta dos representados e abalam sobremaneira a comunidade, sendo, por isso, necessário que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas. Em casos como o presente, faz-se necessário maior rigor e cautela com vistas a coibir crimes que, ainda que sejam abstratamente tidos como simples, ensejam diversos resultados graves para a sociedade do Distrito Federal. Destarte, a prisão preventiva justifica-se em razão da inequívoca indicação de que, em liberdade, os investigados continuarão a cometer delitos semelhantes. Quanto a DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e JADSON PEREIRA NOVAES, a folha penal não indica que tenham antecedentes criminais (ID 152489894 e 151543557). Já quanto a PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, verifica-se que ele possui condenações transitadas em julgado (ID 151543546, fls. 08 e 12) a indicar reiteração criminosa. Destaque-se que, tanto em razão da presença dos requisitos necessários para a prisão preventiva, bem como da fundamentação já exposta, eventuais condições favoráveis de algum dos investigados não justifica a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista se revelarem inadequadas e insuficientes no caso em concreto. Assim, a segregação cautelar, neste momento, é necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Pena. Ademais, obviamente, diante dos indícios da autoria e materialidade, foi oferecida denúncia em 28/03/2023, contra os réus DORIVAL FERREIRA DE SANTOS, JADSON PEREIRA NOVAIS e PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, como incursos nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, IV, art. 266, caput e art. 288, caput, todos do Código Penal, e contra os corréus RONALDO DE NOVAES FERREIRA e JUDSON CARLOS DE SOUSA MARTINS, como incursos nas penas dos arts. 266, caput e 288, caput, do Código Penal (id. 45476743), recebida em 30/03/2023, quando indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id. 154125157 da ação penal). Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delitos, cujas penas máximas somadas superam quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento dos crimes imputados e da autoria, consistentes inclusive em provas testemunhais, como anotado na decisão que decretou a prisão preventiva, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP), para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública. Quanto à tese de negativa de autoria, cabe lembrar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, não se prestando para analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas. Confiram-se os precedentes do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. 2. A superveniência de decisão de pronúncia, em 30/10/2018, atrai a incidência da Súmula n.o 21 deste Superior Tribunal de Justiça ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"). 3. As informações prestadas pelo Tribunal a quo indicam a regularidade do trâmite processual, ausente qualquer indício de desídia. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, segundo documento datado de 07/12/2018, aguardava inclusão na pauta de julgamento. 4. Trata-se de Paciente que responde não apenas por tentativa de feminicídio, mas também pela inobservância de medidas protetivas que lhe foram impostas previamente. Por essa razão, reputo insuficientes as medidas cautelares constantes dos arts. 318 e 319 do CP, mormente em face da necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019. Destacado) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ANALISAR TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão impugnado, em especial porque o decisum encontra-se suficientemente fundamentado quanto à denegação da ordem, que pretendia o trancamento da ação penal com base na atipicidade da conduta, motivada no fato de não despontar evidente a tese defensiva e ante a inadmissibilidade de aprofundado cotejo de provas na via estreita do writ. 2. Ademais, o Tribunal a quo, ao contrário do alegado pelo recorrente, debateu e, correta e fundamentadamente, desacolheu os embargos declaratórios, mormente por entender que "a decisão judicial não precisa referir expressamente todos os preceitos de lei que, direta ou indiretamente, incidam sobre o thema decidendum. Desde que fundamentada, enfrentando as questões relevantes formuladas nos autos, a decisão - sentença ou acórdão - prescinde de declaração", não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser aclarada. 3. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, não é o meio adequado para enfrentar a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, pois tal análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 4. Incumbe à instância ordinária proceder à necessária averiguação sobre a caracterização ou não da culpa, em sentido latu, na hipótese em tela, através dos meios de cognição adequados, a partir da ampla instrução probatória a se realizar no curso da ação penal, mostrando-se precipitado e inviável, nessa via, o seu trancamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 24.597/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012. Destacado) Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Na mesma linha, cumpre frisar que o habeas corpus impetrado a favor de JADSON PEREIRA DE NOVAES, nos autos n. 0712691-33.2023.8.07.0000, foi negado pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, por decisão proferida em 04/04/2023, conforme cópia anexada aos autos da ação penal, consultado nesta data via PJe, contendo o seguinte fundamento, senão vejamos: No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. No que tange a tese de negativa de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus, quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Finalmente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que negara a revogação da prisão, em relação às condições pessoais do paciente, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista